Tribunal: TJMT
Processo: 1042364-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042364-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELDON RICARDO BECKMANN - CPF: 325.626.670-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Notificação Extrajudicial Devolvida com Anotação “Não Procurado”. Endereço Contratual. Constituição Válida Da Mora. Tema 1132 do Stj. Manutenção da Liminar.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido por alienação fiduciária. O Juiz do feito deferiu medida liminar para busca e apreensão de trator agrícola, com autorização de força policial e arrombamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade da constituição da mora por meio de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

III. Razões de decidir

3.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que a constituição da mora pode ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando a assinatura do próprio destinatário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, fixou tese segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor ou terceiros.

5. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato, e a devolução com a anotação “não procurado” não tem o condão de invalidar a mora, uma vez que recai sobre o devedor o dever de acompanhar a entrega de suas correspondências.
6. A jurisprudência consolidada nesta Corte reafirma o entendimento de que a mora se configura pelo envio regular da notificação ao endereço contratual, ainda que haja devolução por falta de retirada.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a constituição da mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação ‘não procurado’.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; TJMT, AI nº 1000040-53.2023.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023; TJMT, AI nº 1016983-40.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2024; TJMT, AI nº 1020552-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Eldon Ricardo Beckmann
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, no bojo da Ação de Busca e Apreensão n. 1000302-88.2025.8.11.0087, ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A
.

O Juiz singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão do trator agrícola objeto de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual e autorizou, inclusive, o uso de força policial e ordem de arrombamento.

Inconformado, o Agravante sustenta que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", o que afasta a constituição válida da mora, requisito indispensável previsto na Súmula 72 do STJ.

Afirma que, inobstante o Tema 1132 do STJ dispense a prova de recebimento, é necessária a comprovação de tentativa de entrega, o que não ocorreu no caso concreto.

Requer o provimento do Recurso para reconhecer a nulidade da constituição da mora e extinguir o processo principal sem resolução de mérito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 332416887).

Contraminuta apresentada pelo Banco Bradesco S.A. no Id. 338771885, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida, destaca a aplicação do Tema 1132 do STJ e a validade da notificação enviada ao endereço contratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Eldon Ricardo Beckmann
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, no bojo da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000302-88.2025.8.11.0087, ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.

Nos autos principais, o Banco Agravado alegou que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário nº 6103467 com garantia de alienação fiduciária sobre trator agrícola, no valor de R$ 493.000,00, a ser quitado em 7 (sete) prestações anuais. Sustentou o inadimplemento das parcelas a partir de 16/09/2024, perfazendo débito de R$ 399.971,09, e requereu a busca e apreensão do bem.

O Juiz singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão do maquinário agrícola (Trator Agrícola MF7318), autorizou a apreensão, o depósito em mãos do credor, o uso de força policial e ordem de arrombamento, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Inconformado, o Recorrente sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", o que, a seu ver, impede a válida constituição do devedor em mora.

Alega que, inobstante o Tema 1132 do STJ dispense a prova do recebimento, é necessária a comprovação de tentativa de entrega ao destinatário.

Requer a reforma da decisão, com a revogação da liminar e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Contraminuta apresentada pelo Banco Agravado defende a validade da notificação e destaca que a correspondência foi enviada ao endereço constante do contrato, em plena conformidade com o Tema 1132 do STJ. Sustenta que o retorno com a anotação "não procurado" não invalida a constituição da mora, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados e retirar correspondências na agência postal.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Sobre o tema, o artigo 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que
"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário"
.

Nesse contexto, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento no Tema 1132 e fixou a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Na hipótese, a instituição financeira enviou a notificação extrajudicial ao endereço informado no Contrato, qual seja: Fazenda Sarandi Divisa Norte, Gleba São José, s/n, Zona Rural, Guarantã do Norte/MT, CEP 78520-000. A correspondência foi devidamente remetida ao endereço contratual, atendendo ao requisito legal estabelecido no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

O fato de a correspondência ter retornado com a anotação "NÃO PROCURADO" não tem o condão de invalidar a constituição da mora, porquanto o credor cumpriu sua obrigação ao enviar a notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da celebração do contrato.

A anotação "não procurado" geralmente indica que o imóvel se localiza em zona rural ou em localidade sem entrega domiciliar regular pelos Correios, circunstância que é de pleno conhecimento do destinatário residente, cabendo-lhe diligenciar a retirada de correspondências na agência postal.

Quanto à alegação de que é necessária a comprovação de tentativa de entrega, tal argumento não encontra respaldo no Tema 1132 do STJ, que expressamente dispensa a prova do recebimento.

Assim, é incontestável que o Agravante foi validamente constituído em mora.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, A
BUSCA
E
APREENSÃO
DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO
PROCURADO
”
– TEMA 1.132 DO STJ – RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DAS PARCELAS SUB JUDICE, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – TESE NÃO COMPROVADA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não
procurado
”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 26/08/2023) (N.U 1034082-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1016983-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. MORA COMPROVADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"A notificação enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação 'Não Procurado' é suficiente para comprovar a mora, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."
(...) (N.U 1020552-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024 (sem destaque no original).

Portanto, a decisão agravada encontra-se em plena conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
nego provimento

ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026